Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0726888-95.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO FERREIRA RODRIGUES IMPETRANTES: LIOMAR SANTOS TORRES, SOLEM SILVA DO NASCIMENTO e PAULO RODRIGUES KLIMONTOVISC AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Liomar Santos Torres, Solem Silva do Nascimento e Paulo Rodrigues Klimontovisc impetram habeas corpus em favor de Marcelo Ferreira Rodrigues, apontando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou o início do cumprimento da pena de um ano, onze meses e dez dias de detenção, no regime fechado. Informam que o paciente tem ocupação lícita, residência fixa, família constituída, incluindo filho com seis meses de idade e que a segregação é medida extrema e danosa, em se tratando de razoabilidade, reintegração e ressocialização. Pedem a suspensão da ordem de prisão enquanto durar a pandemia, evitando-se o risco de contaminação no presídio; no mérito, seja concedido ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto com trabalho externo. Os impetrantes instruíram a inicial tão somente com documentos pessoais do paciente, sequer informaram o crime praticado e o trânsito em julgado da condenação. Sabe-se que é atribuição da Defesa, no caso patrocinada por três advogados, juntar todos os documentos necessários à análise do pedido, considerando o rito célere do writ. Além disso, a ausência de decisão do Juízo da Vara de Execução Penal acarreta supressão de instância, sendo este Tribunal incompetente para exame de pedidos de progressão ou de mudança do regime inicial do cumprimento determinado na sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, pedidos dessa natureza devem ser indeferidos de plano, porque nos termos do artigo 27, inciso III, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de Primeiro Grau. Nada obstante, em se tratando de ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e à Defesa se atribuiu a prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, faculta-se a instrução da inicial no prazo de cinco dias. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 29 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator